Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PUBLICIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/réu em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação da autora/recorrida, bem como condenar o réu à obrigação de, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, promover novo ato de nomeação da autora para o cargo de Técnico de Laboratório - Hematologia e Hemoterapia, nos termos do edital no 5, de 02 de março de 2018.
3. Preparo isento. Contrarrazões apresentadas sob Id 163821045 requerendo a manutenção do julgado.
4. No recurso inominado o Distrito Federal arguiu prescrição anulatória de concurso público, entendendo ser o prazo prescricional de 1 (um) ano. Alegou necessidade de formação de litisconsórcio necessário com os outros aprovados no certame e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.
5. Preliminar. Prazo Prescricional. Não se aplica ao presente caso a prescrição prevista na Lei no 7.515/86, posto que se está a discutir apenas a anulação do ato ilegal que tornou sem efeito a nomeação. Preliminar que se rejeita.
6. Preliminar. Litisconsórcio Passivo Necessário. O pedido da recorrida não induz a preterição de nenhum outro candidato aprovado e mais bem classificado no concurso, pois não há pretensão de nomeação fora da ordem de classificação, o que afasta a hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Preliminar rejeita.
7. Depreende-se dos autos que a autora foi aprovada em 146o lugar no concurso público para o cargo de Técnico de Laboratório - Hematologia e Hemoterapia, do quadro de pessoal do Distrito Federal, conforme edital no 5, de 02 de março de 2018, e teve a sua nomeação publicada no DODF no 28 de 26/05/2022 (Id 148928557). Todavia, foi desclassificada por não ter comparecido para posse no prazo legal.
8. Em suas contrarrazões, a autora/recorrida afirma que a homologação do concurso se deu no dia 19/07/2018 e sua nomeação ocorreu apenas em 26/05/2022, ou seja, mais de 3 anos depois da homologação do concurso. Assevera que não foi comunicada da nomeação, visto que foi notificada apenas por e-mail (encaminhado ao spam)e não seria razoável exigir que a autora acompanhasse todos os dias, durante mais de 3 anos o Diário Oficial.
9. A sentença não merece reforma. Com efeito, o STJ possui entendimento consolidado de que, se já transcorreu longo lapso de tempo, é indispensável que a Administração Pública convoque pessoalmente o candidato para as novas etapas do concurso: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOVA ETAPA. EDITAL PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O TAL CHAMAMENTO E A REALIZAÇÃO DA FASE IMEDIATAMENTE ANTERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.(...)4. E, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 8 meses), comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame médico.5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.(RMS 34304/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011);"Não é razoável exigir de aprovado em concurso público o acompanhamento da publicação da sua nomeação, por mais de dois anos, no Diário Oficial".(AgRg no Ag 1.369.564/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em22.2.2011, DJe 10.3.2011).
10. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte, inclusive no Conselho Especial:“(...) 4. A convocação do candidato aprovado para posse via de simples publicação no órgão oficial, além de desarrazoada e desproporcional, não se afigura consoante sequer com o princípio da eficiência, pois, não atinado com a convocação por ter sido instado somente através de publicação, obsta que o concorrente aprovado em melhor classificação assuma o cargo público, ensejando que o aprovado em posição subsequente seja convocado, tangenciando o objetivo nuclear da seleção, que é viabilizar a investidura dos concorrentes mais habilitados para o desempenho das atribuições inerentes à função pública. (...)(07034761820198070018, Relator: Teófilo Caetano, 1 a Turma Cível, PJe: 26/12/2019);(...) 3) A exigência genérica de que o candidato é responsável pelo acompanhamento de todos os atos do concurso mediante acesso ao diário oficial, além de penosa ao candidato, é desvirtuada do seu real propósito, que é o de garantir a publicidade, sobretudo nos dias atuais, em que outras ferramentas são muito mais eficazes na comunicação. (Acórdão 1158435, 07217640520188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO Conselho Especial, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) 4. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. (...) (07075214820218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022).
11. No caso sob análise, foram mais de 3 (três) anos transcorridos entre a homologação do certame e a nomeação da autora/recorrida. Dessa forma, em observância aos princípios constitucionais da publicidade, proteção da confiança e da razoabilidade, a Administração tinha o dever de convocar pessoalmente a autora, não sendo suficiente, para isso, apenas a publicação em Diário Oficial e e-mail. Assim, correta a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação da autora.
12. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas e, no mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Sem custas processuais, ante a isenção legal do DF. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.